Tribunal: TRF3
Processo: 5016448-74.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
147/208)

5016448-74.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA A DATA DOS CÁLCULOS ATÉ A DATA DE EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REGULARMENTE PAGA. RECURSO DESPROVIDO.

Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS), pela Corte Especial do STJ (Tema 291) e pela Terceira Seção deste TRF, permite a aplicação dos juros de mora somente entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

Ante a regularidade da atualização monetária calculada pela Administração em sede de precatório, referente a pagamento ocorrido no exercício de 2008, não merece reforma o decisório também nesse tópico.

Recurso desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016448-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: HUGO MATTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016448-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: HUGO MATTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.

A parte recorrente alega que remanescem valores a serem quitados quanto os juros de mora, da data da conta à data de inscrição do crédito no orçamento, bem como no que diz com a correção monetária.

A parte agravada, intimada, não apresentou contraminuta.

É O RELATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016448-74.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

AGRAVANTE: HUGO MATTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: IVO ARNALDO CUNHA DE OLIVEIRA NETO - SP45351-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA

A Terceira Seção deste E. Tribunal vem decidindo à unanimidade com fundamento no voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio (RE 579.431/RS), no sentido de determinar a incidência dos juros de mora "(...) no intervalo entre a data do cálculo de liquidação e a expedição do precatório (...)" (TRF3, Emb. Infr. n. 2002.61.04.001940-6, Rel. Des. Federal Paulo Domingues Terceira Seção, v.u., julg. 26/11/2015, DJUe 07/12/2015).

A questão está pacificada no Excelso Pretório, em regime de Repercussão Geral, tendo contado com a unanimidade de votos proferidos por Suas Excelências os Ministros da Suprema Corte, no caso, a favor da tese do pagamento da diferença calculada no período alvitrado (RE 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJUe 30/06/2017).

De outro lado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu proposta de alteração do enunciado do Tema 291 daquela Egrégia Corte, que passou a ter a seguinte redação: “incidem os juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.” (g.n.)

Destarte, embora pagos os valores devidos no prazo previsto para o regime das requisições, não se acham em conformidade ao aludido julgado desta Corte Regional, acima indicado, e ao decidido pelo STJ e pela Suprema Corte, pelo quê admissível o cálculo dos juros de mora somente entre a data dos cálculos e a da expedição dos ofícios requisitórios, aliás como defiinido no AI n. 2009.03.00.042490-1.

No que se refere à correção monetária, como é cediço, houve sua incidência até a data do efetivo pagamento, de modo que não há falar em apuração de valores a esse respeito.

Como bem delineado pelo Juízo a quo, de modo sucinto, "tampouco há que se falar na incidência de correção monetária, eis que esta já foi paga ao exequente".

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É O VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA A DATA DOS CÁLCULOS ATÉ A DATA DE EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REGULARMENTE PAGA. RECURSO DESPROVIDO.

Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS), pela Corte Especial do STJ (Tema 291) e pela Terceira Seção deste TRF, permite a aplicação dos juros de mora somente entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.

Ante a regularidade da atualização monetária calculada pela Administração em sede de precatório, referente a pagamento ocorrido no exercício de 2008, não merece reforma o decisório também nesse tópico.

Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.